Tribunal: TJMT
Processo: 0001554-93.2016.8.11.0044
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001554-93.2016.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória, Nulidade]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ERNANI RODRIGUES DE MORAES - CPF: 258.011.551-04 (APELADO), ANA PAULA IUNG DE LIMA - CPF: 707.433.981-49 (ADVOGADO), ELIANE OLEINIK - CPF: 574.863.959-91 (APELADO), JOSE ANDRE NUNCI - CPF: 002.647.808-09 (APELANTE), CARLOS CESAR MUGLIA - CPF: 112.312.538-43 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – QUERELA NULLITATIS - NULIDADE DA CITAÇÃO POR HORA CERTA - INOBSERVÂNCIA DA FORMALIDADE DO ARTIGO 227 DO CPC/1973 - CITAÇÃO INVÁLIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
.

A citação por hora certa deve obedecer à forma legal, sendo imprescindível que o Meirinho fundamente de modo objetivo a suspeita de ocultação, conforme inteligência dos arts. 227 e 228 do Código de Processo Civil.

Assim, constatada que a citação não cumpriu aludidas formalidades, afigura-se nulo o ato processual praticado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001554-93.2016.8.11.0044

APELANTE: JOSE ANDRÉ NUNCI

APELADOS: ERNANI RODRIGUES DE MORAES E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSE ANDRÉ NUNCI
contra sentença proferida pelo MM Juiz Gerardo Humberto Alves Silva Junior da Primeira Vara Cível da Comarca de Paranatinga, nos autos da Ação de Nulidade de Sentença -
Querela Nullitatis Insanabilis
- Código 69766 -, ajuizada por
ERNANI RODRIGUES DE MORAES e sua esposa ELIANE OLEINIK,
que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade da certidão por hora certa efetivada nos autos da Ação de Adjudicação Compulsória n. 2587-65.2009.8.11.0044 e, por consequência, de todos os atos ali decorrentes, condenando-o ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

O Apelante se insurge sob o argumento de que a presente ação foi proposta com o objetivo de suspender o cumprimento da sentença dos autos da Adjudicação Compulsória e a expedição da carta de adjudicação para permitir o georreferenciamento da área litigada e transferência da propriedade, cuja tese de nulidade da citação acolhida na origem não pode prosperar, haja vista que o procedimento, além de obedecer todas as formalidades previstas na legislação processual civil vigente à época, trata-se de trabalho realizado por Oficial de Justiça que detém fé-pública para conferir validade à afirmação de que os ora apelados estavam se ocultando.

Para tanto, aduz que
“o serventuário da Justiça compareceu à residência dos Apelados, sendo que houve o comparecimento do funcionário, por três vezes no local e, ainda, a pessoa de Otoniel Cerino da Silva, intitulado como funcionário, tendo sido regularmente citado, o que torna correta a citação realizada nos autos, cumprindo, por conseguinte os requisitos para a citação ficta”.

Assim, defende que não há qualquer prova de que a citação em questão está eivada de erro, tanto que
“as citações via correios, foram enviadas no endereço Rua Castelo, no 477, Jd. Guanabara, Cuiabá,onde o funcionário do correio esteve na residência dos Apelados nos dias 23/12/2009; no dia 24/12/2009 e no dia 20/12/2009, e não os encontrou, voltando o AR com as informações ausentes”,
o que levou à expedição de Carta Precatória para esta Capital, ocasião em que foi certificado pelo Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento do mandado a ocultação dos ora apelados e a designação da citação por hora certa na pessoa do funcionário da empresa que são sócios proprietários.

Por fim, assevera que os apelados tinham conhecimento da demanda pois, mesmo com a decretação da revelia, ofertaram apelação contra a sentença que julgou procedente o pedido de adjudicação compulsória, a qual não foi conhecida ante a sua intempestividade, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença vergastada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, o apelante se insurge contra a sentença que anulou a citação por hora certa realizada nos autos da Ação de Adjudicação Compulsória n. 2587-65.2009.8.11.0044 e, como consequência, os demais atos praticados posteriormente.

De início, registre-se que, como bem aventado na sentença recorrida, o que foi decidido pela Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso na Ação Rescisória n. 0139823-55.2013.8.11.0000, não abarcou a matéria debatida nos presentes autos, já que a discussão cingiu aos seguintes aspectos:
“(i) nulidade do contrato objeto da ação de adjudicação compulsória; (ii) nulidade do contrato; (iii) vício do consentimento; (iv) vício social (fls. 170/182)
”, razão pela qual não há falar em ofensa à coisa julgada como sustentado pelo recorrente em suas razões de recurso.

Em relação ao objeto da presente
Querela Nullitatis
, verifica-se que os autores, ora apelados, defendem que o Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento da citação por hora certa não observou os critérios formais estabelecidos na legislação vigente à época, causando-lhes grandes prejuízos já que o processo que deu causa à expropriação do imóvel rural de sua propriedade denominado Fazenda São Benedito, com área de 1.088 hectares, localizado na Guia e matricula n.o 9711 do RGI de Paranatinga, correu à revelia.

Sobre o tema abordado, é válido salientar que a citação válida é um pressuposto processual de constituição essencial à formação da relação jurídica, sem a qual o processo jamais chega a existir, e a sua inobservância gera nulidade absoluta, insanável, imprescritível, reconhecível a qualquer tempo no processo, até mesmo após o trânsito em julgado da sentença, sendo por isso considerado um vício transrescisório.

Sob esse prisma, trago à baila a certidão do Sr. Oficial de Justiça que ora se questiona:

“CERTIFICO que em cumprimento ao respeitável mandado, expedido MM Juiz de Direito da Vara de Carta Precatória Civil, extraído dos autos do processo n. 15380.11-10, que tem como parte autora JOSÉ ANDRÉ NUCI, move contra ERNANI RODRIGUES DE MORAES e ELIANE OLEINIK que de posse do mandado dirigi-me na Rua do Castelo, 477, Bairro Jardim Guanabara, nessa cidade, sendo que o imóvel encontra vazio com placa de venda, e posteriormente na Avenida X, esquina com a Rua H, s/n, ao lado da firma COTTON KING, barracão amarelo, no Distrito Industrial, nas diligências efetuadas encontrava presente o senhor VALMIRO, proprietário do imóvel que foi alugado pelos requeridos, na tentativa de receber os alugueis atrasados da firma PLANTIPASTO SEMENTES, endereço este indicado pela estagiária POLIANA, do escritório profissional da parte autora n. 1736328289,

por três vezes em dias e horários alternados, e ai sendo, não foi possível proceder às citações dos requeridos acima mencionados. Suspeitando que as partes rés, se ocultam deliberadamente para evitarem suas citações, e na conformidade do artigo 227 do Código de Processo Civil, designei-lhe hora certa para o dia 28/10/2010 as 09h00min. Intimei o seu funcionário Sr. OTONIEL SERINO DA SILVA, da diligência designada o qual bem ciente ficou de que os requeridos ERNANI RODRIGUES DE MORAES e ELIANE OLEINIK deveriam estarem presentes para serem Citados na forma da Lei. Cuiabá, 28 de outubro de 2010” – sic fl. 02 do ID. 3256462 –
fl. 65 dos autos físicos.

Por oportuno, transcrevo os dispositivos do Código de Processo Civil de 1973, que tratam sobre o cumprimento do mandado de citação:

Art. 224. Far-se-á a citação por meio de oficial de justiça nos casos ressalvados no art. 222, ou quando frustrada a citação pelo correio.

(...)

Art. 226. Incumbe ao oficial de justiça procurar o réu e, onde o encontrar, citá-lo:

I - lendo-lhe o mandado e entregando-lhe a contrafé;

II - portando por fé se recebeu ou recusou a contrafé;

III - obtendo a nota de ciente, ou certificando que o réu não a apôs no mandado.

Art. 227.
Quando, por três vezes, o oficial de justiça houver procurado o réu em seu domicílio ou residência, sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar a qualquer pessoa da família, ou em sua falta a qualquer vizinho, que, no dia imediato, voltará, a fim de efetuar a citação, na hora que designar
.

Art. 228. No dia e hora designados, o oficial de justiça, independentemente de novo despacho, comparecerá ao domicílio ou residência do citando, a fim de realizar a diligência.

§ 1 o Se o citando não estiver presente, o oficial de justiça procurará informar-se das razões da ausência, dando por feita a citação, ainda que o citando se tenha ocultado em outra comarca.

§ 2 o Da certidão da ocorrência, o oficial de justiça deixará contrafé com pessoa da família ou com qualquer vizinho, conforme o caso, declarando-lhe o nome.

Art. 229. Feita a citação com hora certa, o escrivão enviará ao réu carta, telegrama ou radiograma, dando-lhe de tudo ciência.”

Da leitura do artigo 227 do CPC/1973 e do que foi certificado pelo serventuário judicial, não se verifica os dias e horários que esteve nos endereços para tentar encontrar os requeridos, ora apelados, tampouco qualquer evidência de que, de fato, estariam se esquivado da citação pessoal.

Sob esse prisma, a jurisprudência perfilhada pelos Tribunais de Justiça desta Federação assenta-se no sentido de que Certidão do oficial de justiça que não indica as datas e horários das diligências e não descreve minudentemente, como de rigor, os fatos e circunstâncias que, objetivamente, ensejaram a suspeita de ocultação, enseja a nulidade do ato, confira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CITAÇÃO POR HORA CERTA – NECESSIDADE DE ANOTAÇÃO DO HORÁRIO EM QUE O OFICIAL ESTEVE NO LOCAL – OBSERVÂNCIA PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NO CASO EM TELA – ART. 229 DO CPC/73 – MERA FORMALIDADE – INCAPAZ DE CAUSAR A NULIDADE DA CITAÇÃO POR HORA CERTA REALIZADA CONFORME OS DITAMES DO ARTIGO 227 E 228 DO CPC/73 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Se a certidão do oficial de justiça não explicita os horários em que realizou as diligências, nem dá conta dos motivos que o levaram à suspeita de que o réu estava se ocultando, a citação por hora certa é nula
. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 473.080/RJ, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/11/2002, DJ 24/03/2003)
2. De acordo com a jurisprudência do STJ, o envio da correspondência de que trata o art. 229 do CPC é mera formalidade, e não constitui requisito fundamental para sua validade. Precedentes. (AgRg no AREsp 1173667/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 02/05/2018)”
(TJPR - 16a C.Cível - 0039460-12.2019.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: Desembargador Luiz Antônio Barry - J. 16.12.2019) (TJ-PR - AI: 00394601220198160000 PR 0039460-12.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Luiz Antônio Barry, Data de Julgamento: 16/12/2019, 16a Câmara Cível, Data de Publicação: 16/12/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POR HORA CERTA. NULIDADE. REQUISITO OBJETIVO. ARTIGOS 227 E 228 DO CPC/73. 1.
A validade da citação por hora certa exige a descrição pelo oficial de justiça da sua desconfiança de ocultação por parte do citando e a realização de três diligências frustradas, em momentos distintos, para localização do réu, após, a intimação de pessoa da família ou, em sua falta, de qualquer vizinho, com o retorno no dia útil imediato e na hora designada para efetuar a citação.
2. A citação por hora certa não atendeu integralmente o requisito objetivo descrito nos artigos 227 e 228 do CPC/73. Ato citatório anulado. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.
” (TJ-DF 20160020124424 DF 0013793-78.2016.8.07.0000, Relator: SILVA LEMOS, Data de Julgamento: 18/10/2017, 5a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 06/12/2017 . Pág.: 409/411)

“Civil e processual. Bem móvel. Compra e venda de veículo. Ausência de entrega da documentação hábil à transferência. Ação de obrigação de fazer c. c. perdas e danos ajuizada em face da revendedora e do antigo proprietário. Sentença de parcial procedência, com relação ao corréu.
Pretensão deste último à anulação. Cabimento. Citação com hora certa. Nulidade. Certidão do oficial de justiça que não indica as datas e horários das duas primeiras diligências e não descreve minudentemente, como de rigor, os fatos e circunstâncias que, objetivamente, ensejaram a suspeita de ocultação. Inobservância do disposto no artigo 1.001 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça. Precedentes do C. STJ.
RECURSO PROVIDO.”
(TJ-SP - APL: 00472881420128260554 SP 0047288-14.2012.8.26.0554, Relator: Mourão Neto, Data de Julgamento: 27/01/2015, 27a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2015)

Portanto, como bem observado pelo magistrado sentenciante, a ausência dos aspectos formais viola o artigo 227 do Código de Processo Civil/73, vigente à época dos fatos, de modo que a citação por hora certa da forma em que foi efetivada nos autos da ação de adjudicação compulsória é absolutamente nula.

Aliás, esse também é o entendimento desta Corte de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR HORA CERTA - INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DOS ARTIGOS 227 E 228 DO CPC - CITAÇÃO INVÁLIDA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO
. A citação por hora certa deve obedecer à forma legal, sendo imprescindível que o Meirinho fundamente de modo objetivo a suspeita de ocultação, conforme inteligência dos arts. 227 e 228 do Código de Processo Civil. Realizada a citação sem o cumprimento das aludidas formalidades, afigura-se nulo o ato processual praticado. A decretação da nulidade do ato de citação se impõe com vistas a evitar cerceamento de defesa
. (AI 11498/2008, DRA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/06/2008, Publicado no DJE 13/06/2008)”
(TJ-MT - AI: 00114983820088110000 11498/2008, Relator: DRA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 04/06/2008, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/06/2008)

Assim, diante do evidente prejuízo causado aos ora apelados, o que é essencial à decretação da nulidade processual, a sentença recorrida não merece reparo algum.

Por fim, ressalva-se que o entendimento externado no RAI 1006732-07.2017.8.11.0000 decorre da análise sumária ao direito pretendido pelos ora apelados, ocasião em que somente com a análise de mérito da demanda é que se verificou as irregularidades da citação por hora certa.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, de modo que majoro os honorários recursais de 10% para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020